Tribunal: TJPA
Processo: 0800769-88.2024.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800769-88.2024.8.14.0059

APELANTE: ORICELIA BANDEIRA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. VALIDADE E SUFICIÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. INEXISTÊNCIA DE FURTO DE USO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ORICÉLIA BANDEIRA MELO contra sentença da Vara Única da Comarca de Soure, que a condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consubstanciado na subtração de uma bicicleta da marca Caloi Poty, pertencente à vítima RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA. A defesa sustenta insuficiência probatória, postula a desclassificação para furto de uso, e requer, subsidiariamente, a redução da pena, a substituição da sanção por pena restritiva de direitos e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação da apelante; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para furto de uso; (iii) reavaliar a dosimetria da pena imposta; (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação, destacando-se os depoimentos dos policiais militares que flagraram a ré em posse do bem subtraído instantes após a ocorrência do furto, sob o crivo do contraditório, e em conformidade com os demais elementos dos autos.

A ausência da vítima em audiência e a inexistência de testemunhas presenciais do momento exato da subtração não comprometem a validade da condenação, pois o acervo probatório apresenta coerência interna e respaldo jurídico, não havendo dúvida razoável em favor da apelante.

A tese de furto de uso é inaplicável ao caso, pois a conduta da ré, que empreende fuga e é interceptada em poder da res furtiva, evidencia o animus rem sibi habendi e afasta os requisitos jurisprudenciais de devolução voluntária, antes do conhecimento da vítima e sem intervenção policial.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, com elevação pela agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, de forma justificada e proporcional, não se verificando excesso ou ilegalidade.

Inexiste confissão válida que enseje aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. A alegação genérica de vulnerabilidade social não configura, por si, circunstância atenuante nos termos do art. 66 do CP.

O regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando a pena aplicada e a reincidência da ré, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, conforme art. 44, § 3º, do CP, ante a reincidência específica da apelante e a gravidade concreta da conduta, que desautorizam a medida alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório judicial são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação penal.

Não se configura o furto de uso quando ausente a devolução voluntária e imediata do bem subtraído, antes do conhecimento da vítima e sem intervenção policial.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal.

O regime semiaberto é cabível na hipótese de pena inferior a 4 anos aplicada a ré reincidente, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 44, § 3º, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 66; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10701200049727001, Rel. Des. Cristiano Álvares Valladares do Lago, j. 03.08.2022; TJ-GO, APR nº 5603879-97.2021.8.09.0039, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; TJ-MS, APR nº 0000103-44.2022.8.12.0028, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 29.01.2025; TJ-RO, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7001309-74.2021.8.22.0013, Rel. Des. Jorge Leal, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ORICÉLIA BANDEIRA MELO contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que a condena à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, consistente na subtração de uma bicicleta da marca Caloi Poty, pertencente à vítima RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA.

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, aduzindo a inexistência de testemunhas presenciais do fato, a ausência da vítima na audiência de instrução e a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a figura atípica do furto de uso, argumentando pela inexistência de animus rem sibi habendi. Por derradeiro, pleiteia a mitigação da pena com reconhecimento de atenuantes, a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos e abrandamento do regime prisional.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença condenatória. Alega que a autoria e a materialidade estão suficientemente comprovadas, notadamente pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que encontraram a ré na posse do bem subtraído e pelos elementos colhidos no curso da instrução, que conferem respaldo à narrativa da denúncia. Argumenta que a versão defensiva carece de elementos de corroboração e que os depoimentos policiais possuem elevado valor probatório, especialmente quando prestados sob contraditório e desprovidos de má-fé.

A Procuradoria de Justiça, em parecer opinativo de 2º grau, manifesta-se igualmente pelo desprovimento do recurso, destacando a suficiência do acervo probatório para a condenação, a consistência dos testemunhos prestados em juízo e a inexistência de elementos que justifiquem a tese de furto de uso, reafirmando a correção da reprimenda fixada na sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto aos pressuposto de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à validade e suficiência do conjunto probatório que sustentou a condenação da APELANTE, bem como à eventual possibilidade de desclassificação do delito de furto para a figura atípica do furto de uso e, subsidiariamente, à mitigação da pena imposta, com substituição por sanção restritiva de direitos e abrandamento do regime inicial.

II.A)Quanto as provas condenatórias

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a materialidade delitiva está plenamente evidenciada nos por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega da res furtiva, que conferem robustez documental à narrativa acusatória. A autoria, por sua vez, emerge com clareza dos depoimentos dos policiais militares GILBERTO CHAGAS DE AZEVEDO e JOEL REGO DA IGREJA, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, em uníssono quanto à abordagem da ré na posse da bicicleta instantes após o fato delituoso, tendo sido a mesma identificada por descrição repassada pela vítima.

A ausência de testemunhas presenciais da subtração e o não comparecimento da vítima à audiência não comprometem a validade da instrução, tampouco fragilizam o decreto condenatório, na medida em que o conjunto probatório revela coesão interna e conformidade com a lógica dos fatos. A própria atuação imediata da Polícia Militar, que abordou a ré em poder da res furtiva após acionamento da vítima, constitui elemento corroborador dotado de valor probante substancial.

No que toca à tese subsidiária de desclassificação para furto de uso, tampouco prospera. A figura supralegal do furto de uso pressupõe a inexistência de animus rem sibi habendi, o que não se verifica no presente caso. A APELANTE, conforme o acervo probatório, subtrai o bem de forma dolosa, empreende fuga, é perseguida pela vítima e, após ser avistada por policiais, tenta evadir-se com a bicicleta, comportamento absolutamente incompatível com a alegação de uso transitório ou de equívoco quanto à titularidade do bem. Não há nos autos qualquer elemento de convicção que demonstre intenção diversa da de assenhoramento definitivo.

Transcrevo jurisprudências acerca do conteúdo probante condenatório:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR: NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS - RECURSO PROVIDO. 1 - Não se verifica nulidade por eventual ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio quando da hipótese de interrogatório informal, em situação de abordagem policial em virtude de suspeita de um crime, quando, além de não demonstrado eventual induzimento, a garantia foi respeitada na esfera inquisitiva, em Delegacia de Polícia. 2 -
Comprovada nos autos a materialidade e autoria do crime de Furto Qualificado, em especial pelos firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, os quais se encontram em consonância com todos os demais indícios colhidos durante a persecução penal, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a inicial acusatória
. 3 -
É pacífico na Jurisprudência o entendimento de que os depoimentos dos policiais merecem a mesma credibilidade das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.
4 - Recurso provido. V. V: . O valor mínimo para indenização reparatória pelos danos causados à vítima, embora de natureza cível, deve constar na sentença penal condenatória, por força do artigo 387, IV, do CPP. (TJ-MG - APR: 10701200049727001 Uberaba, Relator.: Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -- FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO
- Tendo o réu sido preso em flagrante portando a res furtiva e sendo contraditórias e não comprovadas as justificativas por ele apresentadas quanto à aludida posse, sua condenação pela prática do delito de furto afigura-se acertada, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 169, § único, inciso II, do Código Penal
- Fixada a pena em patamar inferior a 04 anos e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é possível a imposição do regime prisional semiaberto, mesmo tratando-se de réu reincidente, conforme enunciado da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des .(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5603879-97.2021.8.09 .0039 2ª CÂMARA CRIMINAL COMARCA : CUMARI APELANTE : MATHEOS DE PAULA NASCENTE APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA : Desa. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA E-mail: mlcotolentino@tjgo.jus.br EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL . FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. DESCABIMENTO. DOLO . FURTO DE USO NÃO CONFIGURADO.
1. A doutrina e a jurisprudência apontam dois requisitos para a configuração do furto de uso: a) uso momentâneo; b) devolução voluntária da res em sua integralidade. Na hipótese, afasta-se a pretensão absolutória por atipicidade de conduta, pois comprovado que o uso do bem foi por relevante período e sua restituição não foi voluntária
. FURTO NO PERÍODO NOTURNO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTE DO STJ. 2 . No julgamento de recurso repetitivo (tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada no crime. PENA DE MULTA. REDUÇÃO . 3. Conquanto escorreita a pena-base, enseja reparo a pena de multa para guardar a devida proporção com a pena principal. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - APR: 56038799720218090039 CUMARI, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . TESE DE FURTO DE USO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À QUALIFICADORA JÁ AFASTADA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa requer a absolvição em razão da insuficiência de provas e da atipicidade da conduta, sob a tese de furto de uso . Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora de abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) e o redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Duas são as matérias a serem enfrentadas: (i) averiguar a existência de interesse recursal quanto ao afastamento da qualificadora de abuso de confiança, já excluída pela sentença; (ii) verificar se a materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas e se está configurada a intenção dolosa de apropriação do bem subtraído. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de origem afastou a qualificadora de abuso de confiança (art . 155, § 4º, II, do Código Penal) por ausência de vínculo de confiança entre o réu e a vítima, de forma que não subsiste interesse recursal nesse ponto. 4. A autoria e materialidade do delito encontram-se comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nas fases investigativa e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, corroborados pela confissão extrajudicial e judicial do réu. 5
. A tese de furto de uso não se sustenta, pois: (i) não ficou comprovada a intenção de devolução imediata e voluntária do bem; (ii) o réu foi abordado pela polícia ainda na posse da res furtiva; e (iii) a vítima teve ciência do furto antes de eventual devolução. 6. Segundo a jurisprudência, o furto de uso exige, cumulativamente, devolução voluntária antes do conhecimento da vítima e ausência de intervenção policial, requisitos não atendidos no caso. 7 . As provas dos autos evidenciam a intenção dolosa do réu em apropriar-se do bem subtraído, não havendo elementos que justifiquem a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido Tese de julgamento: "1 . A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do pedido para afastamento de qualificadora já excluída pela sentença condenatória. 2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, ou atipicidade em vista da figura do furto de uso, quando o conjunto probatório dos autos evidencia a intenção dolosa do réu em apropriar-se do bem subtraído, e a devolução do bem não tenha ocorrido de forma imediata, voluntária, antes do conhecimento da vítima e sem intervenção policial." __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art . 155, caput, e § 4º, II; Código de Processo Penal, art. 155. Jurisprudência relevante citada: TJMS, APR nº 0000483-38.2021 .8.12.0049, Rel. Des . Luiz Cláudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 23/02/2023. TJMS, APR nº 0000072-92.2021 .8.12.0049, Rel. Des . José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, j. 13/04/2023. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00001034420228120028 Bonito, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 29/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2025)

II.B) Quanto a dosimetria da pena.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos.

O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas.
O art. 68 do Código Penal

Brasileiro
disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais
do art. 59 CPB
; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, estará violando o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos
arts. 61 e 65 do Código Penal Brasileiro
, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

As agravantes estão previstas taxativamente (exaustivamente) nos
arts. 61, 62, 63 e 64 do Código Penal Brasileiro.

As atenuantes, por outro lado, estão listadas em um rol exemplificativo
no art. 65 do CP.

A parte final do
art. 66 do CPB
autoriza que o juiz aplique outras atenuantes mesmo que não previstas na lei:

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

No caso em análise, a alegação defensiva de desproporcionalidade da pena, embora revestida de apelo humanitário, não resiste à análise técnica sistemática dos autos e da legislação penal aplicável.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, em consonância com os critérios do artigo 59 do Código Penal e à luz da inexistência de vetoriais desfavoráveis além dos antecedentes. O acréscimo decorrente da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do mesmo diploma legal, mostrou-se obrigatório diante da certidão de antecedentes que atesta condenação anterior transitada em julgado da APELANTE. A exasperação da pena, nesse contexto, atende à legalidade estrita e à necessária individualização da pena, sem qualquer traço de excessividade.

Quanto à alegada confissão informal, cumpre observar que, conforme assentado na sentença, a ré, em seu interrogatório judicial, negou a prática do delito e atribuiu a posse da bicicleta a um suposto engano, sustentando versão que foi considerada inverossímil à luz do restante da prova oral colhida. Logo, não há nos autos confissão judicial válida, espontânea ou útil que possa ser reconhecida como circunstância atenuante nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. A mera admissão parcial de fatos, em sede extrajudicial ou perante a autoridade policial, desacompanhada de corroboração e retractada em juízo, não configura confissão idônea para fins de redução da pena.

Por fim, a invocação genérica de “contexto de vulnerabilidade social” não pode ser manejada como atenuante autônoma, sob pena de colidir com o princípio da legalidade estrita em matéria penal. O Código Penal não contempla situação socioeconômica como causa de redução punitiva, salvo quando expressamente prevista (v.g., nos casos de semi-imputabilidade ou estado de necessidade). Ainda que se reconheça a necessidade de sensibilidade social na aplicação do direito penal, tal sensibilidade não pode desbordar dos limites normativos e nem substituir a análise técnica das circunstâncias.

Apelação criminal. Furto qualificado. Tentativa de furto. Absolvição . Materialidade. Autoria. Prova. Condenação mantida . Arrombamento de porta. Objetos separados para furto. Crime não consumado em face da chegada da polícia. Dosimetria da pena . Aumento de 1/6 para cada circunstância valorada negativamente na primeira fase. Maus antecedentes. Reincidência. Reconhecimento . Procedência. Inocorrência de bis in idem. Atenuante genérica. Baixa instrução . Vulnerabilidade social. Súmula 231 do STJ. Inconstitucionalidade. Não caracterização . Regime fechado. Alteração para outro regime menos gravoso. Pena superior a quatro anos. Não cabimento . Pedido de isenção de custas. Juízo de execução. Recurso parcialmente provido. 1 . Justificada a fração intermediária de redução pela tentativa, levando em consideração o critério do iter criminis percorrido, por terem os acusados adentrado na residência da vítima mediante arrombamento da porta, separado os objetos a serem furtados, sendo assim surpreendidos em fase já adiantada do itinerário criminoso. 2. O STJ já firmou posicionamento no sentido de que a pena-base deve ser aumentada 1/6 para cada circunstância negativada, o que vem sendo adotado por esta corte estadual. 3 . Havendo mais de uma condenação definitiva em desfavor do agente, pode a condenação transitada em julgado em data anterior à prática do delito ser utilizada para efeitos de reincidência e as demais anotações consideradas como maus antecedentes, sem que isso incorra em bis in idem. 4.
Incabível a aplicação da atenuante inominada em razão da baixa instrução e da alegada vulnerabilidade social se o pleito for genérico.
5 . Não há que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois não se trata de lei ou ato normativo, mas de simples entendimento que sumulado. 6. Trata-se as custas de um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, devendo a isenção do seu pagamento ser dirimida quando de sua exigibilidade, cabendo ao juiz da execução aferir a real situação financeira do condenado . 7. Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7001309-74.2021 .822.0013, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 25/04/2023 (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70013097420218220013, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 25/04/2023, Gabinete Des . Jorge Leal)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . AFASTAMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado (art . 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), na qual foi reconhecida a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal. O parquet requer o afastamento da referida atenuante. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal com fundamento na teoria da coculpabilidade. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal exige demonstração de circunstância concreta que evidencie menor culpabilidade do agente, não sendo suficiente invocar a vulnerabilidade do réu de forma genérica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4 . A teoria da coculpabilidade, segundo a qual o Estado seria corresponsável por infrações cometidas por indivíduos em situações de vulnerabilidade social, não se aplica ao caso, pois não há comprovação de que a conduta criminosa do réu tenha decorrido de omissão estatal ou de contexto social específico que tenha influenciado diretamente a prática do crime
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido . Tese de julgamento: "
A aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal exige circunstâncias concretas que evidenciem menor culpabilidade do agente, não sendo cabível com base genérica na teoria da coculpabilidade
." __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 66 e 121, § 2º, III e IV .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.770.619/PE, rel . Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/06/2019, DJe 18/06/2019; TJMS, Apelação Criminal n. 0001588-60.2018 .8.12.0015, Relª. Desª . Dileta Terezinha Souza Thomaz, j. 17/11/2022. (TJ-MS - Apelação Criminal: 09175039320238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 25/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2024)

II.C) Quando ao regime inicial de cumprimento da pena

O Artigo 33 do Código Penal estabelece as regras básicas para o cumprimento das penas privativas de liberdade no Brasil: reclusão e detenção. O sistema adotado é o progressivo, que busca a ressocialização do condenado por meio da transferência gradual de um regime mais rigoroso para outro mais brando, conforme seu mérito e o cumprimento de requisitos temporais.

O julgador, ao proferir a sentença, deve determinar o regime inicial de cumprimento da pena, observando a regra do art.33§2 do CP que diz respeito a quantidade da pena aplicada, a reincidência além das circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP (Art. 33, § 3º, do CP).

No caso dos autos, a apelante foi condenada ao regime semiaberto, pois embora pena seja inferior a 4 anos, a ré é reincidente.

O regime inicial fixado na sentença revela-se adequado, proporcional e juridicamente escorreito, em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando a pena aplicada — de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão — e a circunstância agravante da reincidência específica da ré, cuja personalidade e conduta social demonstram necessidade de maior censura penal. Inexistindo violação ao princípio da legalidade ou da individualização da pena, não há reparo a ser feito quanto ao ponto.

II.D) Quanto a Substituição da Pena Privativa de Liberdade

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, constitui medida alternativa aplicável quando presentes requisitos cumulativos: a) a condenação não superior a 4 anos; b) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; e c) as circunstâncias do caso e a culpabilidade do agente indicarem que a substituição é socialmente recomendável e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

No caso em exame, embora a pena fixada não ultrapasse o limite legal, a APELANTE é reincidente específica em crimes patrimoniais, o que, além de obstar o benefício por expressa vedação legal (art. 44, §3º, do CP), evidencia maior reprovabilidade da conduta e inadequação da substituição à finalidade preventiva da sanção penal. Ausente, assim, o requisito indispensável, é impositiva a manutenção da pena privativa de liberdade fixada pelo juízo a quo.

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/03/2026